Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-46.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – ADMINISTRATIVO - . DANO MORAL - INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - CRÉDITO QUITADO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – CARATER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – HONORÁRIOS MAJORAÇÃO VERBA RECURSAL – APELO DA PARTE AUTORA PARCIALEMTNE PROVIDO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO.
Comprovada a indevida inscrição em Dívida Ativa, deve ser fixada a indenização por dano moral, visto que a negativação irregular da Apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante.
Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Apelo da parte autora provido e Apelo do estado desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-46.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIS MIRTA RAMOS - CPF: 780.000.761-87 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIS MIRTA RAMOS - CPF: 780.000.761-87 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ADMINISTRATIVO - . DANO MORAL - INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - CRÉDITO QUITADO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – CARATER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – HONORÁRIOS MAJORAÇÃO VERBA RECURSAL – APELO DA PARTE AUTORA PARCIALEMTNE PROVIDO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição em Dívida Ativa, deve ser fixada a indenização por dano moral, visto que a negativação irregular da Apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo da parte autora provido e Apelo do Estado desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por JULIS MIRTA RAMOS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação de Danos Morais no 1000409 46 2018 811 0001, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito constante na CDA no 2018156186, declarando nula, nos termos do artigo 487, inciso I e III do CPC e, confirmou o provimento antecipatório concedido.

Condenou os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento da verba honorária da parte adversa que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Salientando que cada um dos requeridos arcará com 50% do valor da verba honorária.

Condenou, ainda ao pagamento das custas processuais, o requerido Banco do Brasil a ser responsabilizado pelo equivalente a 50% das custas.

Recorre preliminarmente a Apelante JULIS MIRTA RAMOS, pela concessão de Justiça Gratuita, em face da sua hipossuficiência.

Defende em suma, que o valor fixado para dano moral não representa uma reprimenda necessitando ser majorado.

Argumenta a necessidade de condenação dos Apelados aos honorários advocatícios, bem como a sua majoração para 20% sobre o valor da Causa.

Ao final, requer o provimento do recurso de Apelação (id. 49684966).

Na mesma oportunidade, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre sustentando que ausente de dano indenizável, sendo o dano hipotético alegando ofensa ao artigo 373 inciso I, do CPC.

Ressalta que a atividade administrativa de inscrição em dívida ativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional, e, por conseguinte não há que se falar em responsabilidade do ente (id. 49684976).

Alega que não há nenhuma prova nos autos que demonstre o dano moral.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo para reformar a sentença hostilizada, afastando a condenação por Danos Morais e pagamento de honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso. (id. 49684976).

Contrarrazões, conforme (ids. 49684977 e id. 49684984).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público na causa (id.51366952).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por JULIS MIRTA RAMOS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação de Danos Morais no. 1000409 46 2018 811 0001, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito constante na CDA no 2018156186, declarando nula, nos termos do artigo 487, inciso I e III do CPC e, confirmou o provimento antecipatório concedido.

Relatou a Autora que em maio de 2017 requereu o parcelamento em 03 parcelas do IPVA junto à SEFAZ do seu veículo gerando o contrato no 1946903,em 03(três) parcelas, cuja primeira foi paga junto ao requerido Banco do Brasil S/A no valor de R$ 486,17(quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), e não conseguiu pagar as duas parcelas seguintes venceriam nos meses de junho e julho de 2017.

Desta forma, em 01.08.2017 a SEFAZ-MT emitiu um DAR no valor de R$ 1.029,00(um mil e vinte e nove reais), cujo pagamento foi efetuado pela requerente no dia 11.08.2017, através de débito em sua conta corrente no Banco do Brasil.

Porém, em fevereiro de 2018 ao entrar no sítio da SEFAZ-MT para emitir o DAR do IPVA/2018 e constatou que somente o pagamento da primeira parcela de 2017, constou a inadimplência do valor remanescente sendo o valor referente às 02(duas) últimas parcelas já estava inscrito em dívida ativa.

Após, firmou uma confissão de dívida referente ao saldo devedor da CDA no 2018156186, e quando entrou em contato com o banco foi-lhe informado que o valor de R$ 1.029,00 foi debitado em sua conta corrente no dia 11.08.2017 e que o valor fora devidamente repassado ao Estado de Mato Grosso.

Relatou que não conseguiu fazer o licenciamento 2018 de seu veículo e ingressou com ação judicial postulando declaração de inexistência do débito mencionado e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Evidencia-se dos autos que a Apelada efetivamente quitou o débito sendo deitado na sua conta bancária em 11.08.2017 (Id. 49682580).

Desta forma, é possível constatar pelos documentos constantes dos autos que o débito foi lançado indevidamente sendo a Apelada compelida indevidamente, e negado seu direito ao licenciamento do veículo, conforme atestam os documentos de lançamento no SERASA, Certidão Positiva de Débitos e Termo de confissão de débito (id. 49682581; id. 49682582; id. 49682578)

Desse modo, a nulidade da Certidão de Dívida ativa resta estabelecida no presente feito, haja vista que a demonstração da cobrança de crédito que já foi efetivamente quitado.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição em Dívida Ativa, deve ser fixada a indenização por dano moral, visto que a negativação irregular da Apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DÍVIDA ATIVA – IPTU - INSCRIÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA QUITADA - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA – DANO MORAL CONCEDIDO- QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE –- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009 A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de inscrição indevida em cadastro de Dívida Ativa, configura-se o ato irregular do ente público municipal, decorrente da desídia na execução de suas funções administrativas no controle da arrecadação tributária do Município, uma vez que ajuizou Execução Fiscal para cobrança de crédito tributário inexistente, posto que pago tempestivamente pelo contribuinte. Logo, o evento danoso e sua autoria estão demonstrados e sendo o dano in re ipsa, não há que se falar em ausência de prova e do nexo de causalidade. A indenização fixada por danos morais por inscrição indevida em cadastro de dívida ativa, verificando-se proporcionalidade em relação ao valor originalmente executado, deve ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 0003708-39.2011.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO – FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO VALOR - RECURSO PROVIDO. A indevida e reiterada cobrança de conta já adimplida que culminou na interrupção do serviço de água, são suficientes para causar o dano moral. Para a fixação do quantum indenizatório, respaldado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser ponderadas as peculiaridades do caso concreto com vista a assegurar o caráter repressivo-pedagógico da medida, bem como ter em conta as condições econômicas das partes, a fim de evitar enriquecimento ilícito do lesado. N.U 0051206-32.2007.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2007, Publicado no DJE 04/09/2007)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – DÉBITO QUITADO - PERMANÊNCIA DA INSCRIÇÃO NA SERASA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA NECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO - DESNECESSIDADE – DÍVIDA QUITADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR - ILEGALIDADE DO REGISTRO - DANO EXISTENTE - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR A HUMILHAÇÃO, DOR OU VEXAME - VALOR FIXADO - REDUÇÃO -NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo a consignação dos valores devidos, ficando ciente o credor, desnecessário ordem judicial expressa para baixa da restrição na SERASA, pois a dívida foi paga em sua totalidade. A lesão puramente moral dispensa prova da dor, humilhação ou vexame, sendo suficiente a demonstração do evento e do nexo causal. A fixação da indenização por dano moral deve impor ao causador da lesão ônus que o iniba de praticar novamente o ato, ao mesmo tempo em que deve garantir à vítima uma satisfação efetiva. Os honorários e as custas processuais devem ser suportados pelo sucumbente. (N.U 0014116-87.2007.8.11.0000, EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2007, Publicado no DJE 13/06/2007)

A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

Tratando-se de inscrição indevida em cadastro de Dívida Ativa, configura-se o ato irregular do ente público, decorrente da desídia na execução de suas funções administrativas no controle da arrecadação tributária posto que pago tempestivamente pelo contribuinte.

Nesse sentido é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO DE EXECUTIVO FISCAL EM FACE DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NOS LIMITES DO PEDIDO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. 1. Tratando de inscrição indevida em bancos de dados desabonadores, o STJ entende ser possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários mínimos. Mutatis mutandis, tal entendimento deve ser aplicado no caso dos autos, em que houve execução fiscal decorrente de inscrição indevida na dívida ativa. 2. No caso, a situação se mostra significativamente grave, porquanto o autor, além dos constrangimentos ordinários decorrentes da inscrição do seu nome na dívida ativa, sofreu execução fiscal posteriormente extinta por ilegitimidade passiva, com bens penhorados para a segurança do juízo. 3. Em havendo pedido certo de condenação em danos morais, o magistrado, ao julgar a causa, deve se limitar ao que foi requerido (atendendo ao princípio da congruência), sob pena de julgamento ultra petita. Precedentes. 4. Na hipótese, em não se tratando de responsabilidade civil contratual - porquanto não se pretende o cumprimento de nenhuma obrigação contratualmente estabelecida -, mas de obrigação decorrente de condenação por ato ilícito puro, deve incidir a Súmula n.o 54/STJ, no que concerne aos juros moratórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AgRg no Ag 1389717/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013).

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXECUÇÃO FISCAL E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Estado ou Município que move em desfavor de contribuinte ação de execução fiscal, e inscreve seu nome em dívida ativa, em relação a tributo já quitado, pratica ato ilícito indenizável. 2. Evidente se mostra a ocorrência dos danos morais pela inscrição indevida em dívida ativa. 3. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de sua extensão, sendo estes evidenciados pelas próprias circunstâncias do fato. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais). Valor que reputo suficiente para a recomposição dos prejuízos, não caracterizando enriquecimento ilícito ao requerente, tampouco ônus demasiado ao requerido, cumprindo com a função reparatória e dissuasória da condenação. 5. No tocante a atualização monetária e juros moratórios, deverão incidir uma única vez, conforme os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09[1]. 6. No que concerne ao pagamento das custas processuais, dispõe o artigo 11, "caput", da Lei no 8.121/85, com a redação dada pela Lei n.o 13.471, de 23.06.2010, “as Pessoas Jurídicas de Direito Público são isentas do pagamento de custas, despesas judiciais e emolumentos no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e Segundo Graus”, sendo assim, isento o Estado do Rio Grande do Sul do pagamento das custas processuais. 7. Ante a inversão da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil”. (Apelo Parcialmente Provido. Unânime. Apelação Cível. Nona Câmara Cível no 70046103586. Comarca de Sarandi Elton Petry. Apelante. Estado do Rio Grande do Sul).

Portanto, a tese recursal não se sustenta, pois há prova da indevida inscrição do nome da Apelada no cadastro de devedores fiscais do Apelante.

Em relação ao quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela autora quanto para atender o caráter punitivo pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário a sua majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verificando-se a proporcionalidade em relação ao valor originalmente executado, ou seja,
R$ 1.029,00 (um mil e vinte e nove reais).

O STJ tem assentada a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensar e penalizar:

“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...)” (STJ, REsp 318379/MG, 3a T., Relatora Ministra Nancy Andrighi,j. em 20-9-2001, DJU 04-02-2002, p. 352; in
www.stj.gov.br
).

Por fim, em que pese aos argumentos expendidos pelo Estado/Apelante, o valor arbitrado pelo Juízo singular, em 10% sobre o valor da causa, levou em conta a forma do artigo 85, § 2
o
, I do CPC, considerando ao aspectos enumerados nos incisos I a IV do referido dispositivo.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa em favor da parte autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021